Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-88.2017.8.14.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO ARRIMADO NA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÃNCIA. DECLARAÃÃES DAS VÃTIMAS. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. APRECIAÃÃO. INVIABILIDADE.1. Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a palavra da vÃtima em crimes sexuais Ã© de vital importÃ¢ncia, considerando que, por vezes Ã© a Ãºnica prova a determinar a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u. Isso porque, pela sua natureza, tais infraÃ§Ãμes, normalmente, sÃ£o cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.2. Nesse viÃ©s, insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o quando comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro praticado pelo rÃ©u, conforme comprova a narrativa das vÃtimas, que em juÃzo relataram de forma coerente e firme que o rÃ©u tocou em suas partes Ãntimas, por diversas vezes, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.3. InviÃ¡vel a apreciaÃ§Ã£o do pedido para apelar em liberdade, pois a questÃ£o referente Ã revogaÃ§Ã£o da prisÃ£o deve ser perseguida pelo instrumento processual cabÃvel, qual seja, o habeas corpus.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005589-88.2017.8.14.0073
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE RUROPOLIS
APELANTE: SEBASTIÃO PEDROSO CAMARGO - Adv. Alan Chaves Batista (OAB nº 25187) e outro
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISORA
:
Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, considerando que, por vezes é a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
2. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas para a condenação quando comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro praticado pelo réu, conforme comprova a narrativa das vítimas, que em juízo relataram de forma coerente e firme que o réu tocou em suas partes íntimas, por diversas vezes, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3. Inviável a apreciação do pedido para apelar em liberdade, pois a questão referente à revogação da prisão deve ser perseguida pelo instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, na 10ª Sessão ordinária da segunda Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril a quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

SEBASTIÃO PEDROSO CAMARGO
, através de sua defesa regularmente constituída, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis, que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que o recorrente levava para o mato as vítimas L. B. K. M., 9 anos de idade, e T. K. P., 10 anos de idade, e as obrigava a tirarem as suas roupas pela metade e tocava as suas partes íntimas, consistentes em ato libidinosos diversos da conjunção carnal.

Relata, ainda, que as vítimas eram levadas separadamente, por diversas vezes desde o ano de 2015.

Com base nesses fatos o RMP, denunciou o réu pelo crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante julgou procedente a denúncia condenando o apelante nas sanções ao norte referidas (sentença fls. 53/57).

Inconformada, a defesa se insurgiu, apresentou recurso de apelação às fls. 61/67.

Em suas razões (fls. 61/67) a defesa, aduziu a inexistência de prova que ateste a materialidade do crime, diante da inexistência de qualquer tipo de lesão no laudo pericial que viesse configurar algum abuso sexual, bem como em razão da incoerência e contradição dos depoimentos testemunhais para o fim de se atestar a autoria do crime.

Asseverou, ainda, que a sentença não poderia se fundamentar na ¿palavra da vítima¿, se esta não fosse feita de forma idônea a se mensurar a verdade do depoimento.

Pugnou, também, pela revogação da prisão preventiva, diante do seu direito de recorrer em liberdade, eis que ausente qualquer elemento do art. 312, do CPP.

Ao final, pleiteou o conhecimento do recurso, com o seu provimento, no sentido de que seja absolvido diante da ausência de prova que ateste sua autoria do crime, e, subsidiariamente, o seu direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 71/75).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença condenatória.

É o relatório, que submeto a douta revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 22 de setembro 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, ao contrário do que alega a defesa, estas encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos. A materialidade pelos relatos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e em juízo, relatando em detalhes o ocorrido.

No que tange à autoria, da mesma forma, resta comprovada pelos relatos colhidos na fase do inquérito policial e pelas declarações formuladas pela vítima e testemunhas em juízo.

Destarte, embora a defesa tente desmerecer as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, esta tentativa se mostra infrutífera, já que todas as declarações em juízo das infantes confirmam os fatos descritos na denúncia conforme comprova os trechos a seguir:

A vítima ¿L. B. K. M.¿, criança de 9 (nove) anos de idade, ao ser ouvida em juízo na presença de sua tia Cirlene Muller, afirmou que o acusado se esfregava nela e que os abusos teriam começado quando tinha uns 5 (cinco) anos de idade e aconteceram várias vezes (fls. 27).

A vítima ¿T. K. P.¿, criança de 10 (dez) anos de idade, ao ser ouvida em juízo na presença de sua tia Cirlene Muller, afirmou que o acusado esfregava seu pênis na vagina dela e que, certa vez, enfiou o dedo em seu ânus. Afirmou, ainda, que o acusado ameaçava fazer algum mal com ela ou com alguém da sua família caso contasse para outras pessoas.

Corroborando o entendimento constante da sentença condenatória, colaciono depoimento das testemunhas Srª Cirlene Muller e Marli Muller Kruger,
in verbis
:
¿(...) A testemunha CIRLENE MULLER, tia das crianças, soube dos fatos pelas vítimas, inicialmente LARA lhe contou e depois a THAIS. A testemunha relatou, ainda, um fato, não objeto dos autos, de que o acusado colocou o dedo em sua vagina quando tinha tenra idade¿.
(...)
A testemunha MARLI MULLER KRUGER, avó das vítimas, relatou que o acusado levava as crianças para a Comunidade São João, mas que nas férias de julho deste ano, as meninas não quiseram ir mais para a referida comunidade, causando uma estranheza, mas não desconfiou que possivelmente estavam sendo abusadas sexualmente¿.

Embora o apelante em juízo negue a prática do crime, afirmando que nunca fez nada com as vítimas, apenas levando algumas vezes as crianças LARA e THAIS para casa dos seus pais na Comunidade São João, onde costumavam brincar, a negativa de autoria não encontra respaldo jurídico nas provas produzidas nos autos, sendo suas alegações inconsistentes e inverossímeis.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, o eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, assim leciona:
¿
Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem
.¿ (
In
, Processo Penal, Vol. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

De igual forma, é assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha, como no caso
sub examen
.

Nesse sentido, trago à colação excerto do aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em ausência de prova da materialidade e autoria do delito, e, consequentemente, em absolvição.

No que tange ao pedido para apelar em liberdade, resta inviabilizada a sua apreciação no bojo deste recurso, pois a questão referente à revogação da prisão deve ser perseguida pelo instrumento processual adequado, qual seja, o
habeas corpus
.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação lançada acima.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator